Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VENDA DE VEÍCULO. BLOQUEIO JUDICIAL. FINACIAMENTO BANCÁRIO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONSECTÁRIOS DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS.
1. O simples fato de o banco réu ter concedido financiamento para a compra do veículo não o torna responsável por produto por ele não comercializado, excepcionadas as situações em que as financeiras são "bancos de montadoras", as quais, por serem constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, responsabilizam-se solidariamente. No caso dos autos, não há relação de acessoriedade ou interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo, de modo que a rescisão deste último não acarreta a extinção do primeiro.
2. A jurisprudência do C.STJ firmou-se no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.(...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1828349/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022).
3. Recurso conhecido e provido.